Tribunal: STF
Processo: HC 213634
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 688.225/SC, assim ementado (eDOC 35): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DELITO COMETIDO EM PERÍODO DE FÉRIAS DO RÉU NO BRASIL. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE ARGUMENTAÇÃO PRÓPRIA.



    1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    2. Inevidência de constrangimento ilegal na circunstância em que mantida a medida cautelar suficiente para garantir a permanência do sentenciado sob o alcance da lei brasileira (retenção do passaporte - à época da apreensão das drogas e da prisão preventiva, o acusado encontrava-se apenas de passagem pelo país, em período de férias), uma vez que pendentes de julgamento recursos defensivos interpostos nas instâncias superiores.



    3. O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta-se para afirmar que a fundamentação per relationem é válida, inexistindo óbice à utilização de elementos contidos em manifestações anteriores, não sendo possível aventar nulidade quando, a exemplo dos presentes autos, o julgador a tenha utilizado em complementação à sua própria fundamentação, ainda que esta seja sucinta (AgRg no RMS n. 65.878/ES, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 20/8/2021). 3.



    4. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção da medida cautelar de retenção do passaporte, imposta há mais de três anos, que nega “o direito de viajar ao exterior para exercer o seu direito constitucional ao trabalho”; b) o paciente é proprietário de um resort na Indonésia, para onde viaja há anos com o fim de exercer seu trabalho como administrador, especialmente no período de alta temporada, que vai de junho até dezembro, quando costuma retornar ao Brasil, para passar férias com sua família.



    À vista do exposto, requer a restituição do passaporte do paciente para que posso realizar viagem de trabalho à Indonésia, no período de abril a dezembro/2022, até o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente